Tribunal: STF
Processo: RE 76439
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-10-23
Data de publicação: 1973-10-23

Ementa:
NA ESPÉCIE NÃO HÁ QUE FALAR EM EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SE O
RECORRIDO VINHA PERCEBENDO VENCIMENTOS DE NIVEL MAIS ELEVADO, NÃO
DECORRIAM, OBRIGATORIAMENTE, DE UM DIREITO ADQUIRIDO. E DE SE
CONSIDERAR QUE A EQUIPARAÇÃO RESULTANTE DE LEI ANTERIOR NÃO VIGORA
EM RELAÇÃO A AUMENTO CONCEDIDO NA VIGENCIA DA CARTA POLITICA DE
1967, QUE PROIBE A VINCULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.